Tribunal: TJDFT
Processo: 0714950-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714950-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANNAINA PAIZANTE BARRETO MACHADO AGRAVADO: MB ENGENHARIA SPE 046 S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JANNAINA PAIZANTE BARRETO MACHADO, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0033233-44.2013.8.07.0007), a qual tem como executada ERBE INCORPORADORA 083 LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de levantamento de valores pelo agravante e o condenou ao pagamento multa por litigância de má-fé equivalente à 5% do valor atualizado da causa em favor da parte devedora, nos termos seguintes: “Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte devedora requereu o desarquivamento para levantamento das quantias remanescentes do processo em seu favor. Conforme consulta ao BANKJUS, foi identificado o valor de R$ 43.400,46 (ID 2124212215) remanescente no processo. Inicialmente, o pedido da devedora foi indeferido (decisão de ID 221059773), porquanto o valor localizado, aparentemente, seria da propriedade da credora. A decisão de indeferimento ponderou que o feito foi extinto pelo pagamento a partir da penhora SISBAJUD, completamente exitosa, no valor de R$ 38.074,72, conforme sentença de ID 209182065, e quantia supostamente ainda não teria sido levantada pela credora. A credora se manifestou ao ID 221196372 pleiteando o levantamento da quantia, o que fora deferido ao ID 221203614, com determinação para, preclusa a decisão, transferir os recursos em favor da parte credora para a conta bancária por ela indicada. Por sua vez, a parte devedora informou, por meio da petição de ID 222297778 que a parte credora levantou, por meio de seu advogado, as verbas que lhe competiam, no valor de R$ 35.734,98, em 12/4/2016, conforme comprovante no bojo dessa petição. Via de consequência, a ordem de levantamento de valore em favor da credora foi suspensa. Intimada, a parte credora sustenta (ID 227488297) que, à época da extinção do feito pelo pagamento, fora expedido alvará de levantamento no valor de R$ 34.882,81, menor do que o valor apontado pela credora, como sendo valor atualizado da dívida: R$ 38.074,72. Alega, então, que restou um saldo devedor de R$ 3.191,91 no processo pendente de levantamento. A credora requer o levantamento do valor atualizado de R$ 14.670,58. Decido. De acordo com o art. 80 do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. No caso concreto, resta demonstrada a má-fé da parte credora ao requerer o levantamento de quantia já por ela levantada nos autos, configurando conduta voltada a objetivo ilegal (enriquecimento ilícito), além de proceder de modo temerário, uma vez que formulou pedido e chegou a obter decisão favorável de levantamento de valores que inequivocadamente não lhe pertenciam. A parte devedora juntou prova de que a credora levantou a quantia de R$ 35.734,98, em 12/4/2016 – comprovante ao ID 222297778, cuja veracidade do fato foi tacitamente confirmada pela credora ao ID 227488297. Houve, portanto, má-fé da credora, com base nos incisos III e V do referido artigo. Como se não bastasse isso, após a comprovação do levantamento dos valores, a credora reincide na má-fé ao requerer o levantamento de R$ 14.670,58 a título de diferença atualizada entre o que constou do alvará de levantamento (R$ 34.882,81) e o que entende que lhe era devido à época (R$ 38.074,72). Ocorre que, à época, foi realizada a consulta SISBAJUD pelo exato valor apresentado pela credora (R$ 34.882,81), cujo resultado foi integralmente exitoso. É bem verdade que, após o resultado da constrição, a credora indicou o débito atualizado de R$ 38.074,72, porém a sentença reputou a obrigação integralmente cumprida, com extinção do processo pelo pagamento da dívida. Da sentença a credora não interpôs recurso, operando-se o trânsito em julgado em 17/03/2016 (certidão de ID 209182092). Agora, 9 anos depois do trânsito em julgado, a credora alega que não reconhece a satisfação da obrigação e requer o levantamento de parte da quantia pertencente ao devedor (R$ 14.670,58). Essa postura da credora somente reforça sua má-fé, dessa vez adequando-se, também, aos incisos I (deduzir pretensão ou defesa contra fato incontroverso) e VI (provocar incidente manifestamente infundado) do art. 80 do CPC. Ante o exposto, condeno a credora ao pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente à 5% do valor atualizado da causa em favor da parte devedora. Quanto ao mais, indefiro o pedido da credora e defiro o pedido da devedora de levantamento do saldo remanescente havido no processo - R$ 43.400,46 (ID 2124212215). Por se tratar de quantia incontroversa, independentemente de preclusão desta decisão, promova-se a imediata transferência eletrônica em favor da devedora na conta indicada ao ID 222297778. Preclusa a presente decisão (15 dias), feita a transferência e sem mais requerimentos, arquivem-se os autos.” No agravo, postula pela concessão do efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o levantamento de valores remanescentes em seu favor e o afastamento da multa por litigância de má-fé. Salienta ter sido intimado para se manifestar acerca dos valores remanescentes. No entanto, em ato contínuo o agravado peticionou aduzindo que a agravante já havia levantado valor que lhe era devido (petição de id no. 222297778), oportunidade na qual o juízo novamente intimou a agravante a se manifestar, asseverando acerca de eventual ocorrência multa por litigância de má-fé, em razão de conduta das partes. Ressalta que a agravante por intermédio de seu advogado e compulsando melhor os autos do processo em epígrafe, conforme a sentença que determinou a restituição de ID no. 209179439 identificou-se que a parte agravada fora intimada a efetuar o pagamento de forma espontânea conforme despacho de id no. 209182054, no entanto, deixou de efetuar o pagamento da forma devida quando, então, foram aplicadas as multas previstas em lei e foi realizada a pesquisa BACENJUD id no. 209182059. Explica que após o bloqueio judicial, foi apresentada a planilha atualizada no valor de R$ 38.074,72 (trinta e oito mil e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos) de ID no. 209182060 e 209182064. No entanto, aquele juízo expediu alvará de apenas R$ 34.882,81 (trinta e quatro mil e oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), restando um saldo devedor naquele momento de R$ 3.191,91 (três mil e cento e noventa e um reais e noventa e um centavos). Pontua que o valor do débito deve ser atualizado até o efetivo pagamento. Sendo assim, considerando que o valor remanescente nunca foi levantado tem-se que hoje encontra-se atualizado na forma da sentença no valor total de R$ 14.670,58 (quatorze mil e seiscentos e setenta reais e cinquenta e oito centavos). Por tais razões entende que não houve má-fé da agravante, devendo ser revista a decisão agravada nesse ponto, bem como deve ser reconhecido o seu direito de receber o valor remanescente na forma da sentença, sob pena de enriquecimento ilícito da agravada. A parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e isento o preparo. Os autos de origem são eletrônicos, porquanto dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual a parte devedora requereu o desarquivamento para levantamento das quantias remanescentes do processo em seu favor. Conforme se depreende da decisão agravada, inicialmente, o pedido da devedora foi indeferido (decisão de ID 221059773), porquanto o valor localizado, aparentemente, seria da propriedade da credora. A decisão de indeferimento ponderou que o feito foi extinto pelo pagamento a partir da penhora SISBAJUD, completamente exitosa, no valor de R$ 38.074,72, conforme sentença de ID 209182065, e quantia supostamente ainda não teria sido levantada pela credora. A credora se manifestou ao ID 221196372 pleiteando o levantamento da quantia, o que fora deferido ao ID 221203614, com determinação para, preclusa a decisão, transferir os recursos em favor da parte credora para a conta bancária por ela indicada. Por sua vez, a parte devedora informou, por meio da petição de ID 222297778 que a parte credora levantou, por meio de seu advogado, as verbas que lhe competiam, no valor de R$ 35.734,98, em 12/4/2016, conforme comprovante no bojo dessa petição. Via de consequência, a ordem de levantamento de valore em favor da credora foi suspensa. Intimada, a parte credora sustenta (ID 227488297) que, à época da extinção do feito pelo pagamento, fora expedido alvará de levantamento no valor de R$ 34.882,81, menor do que o valor apontado pela credora, como sendo valor atualizado da dívida: R$ 38.074,72. Alega, então, que restou um saldo devedor de R$ 3.191,91 no processo pendente de levantamento. A credora requer o levantamento do valor atualizado de R$ 14.670,58. Nesse ponto, a decisão agravada entendeu pela existência de má-fé da agravante, pois a parte devedora juntou prova de que a credora levantou a quantia de R$ 35.734,98, em 12/4/2016 – comprovante ao ID 222297778, cuja veracidade do fato foi tacitamente confirmada pela credora ao ID 227488297. Houve, portanto, má-fé da credora, com base nos incisos III e V do referido artigo. A decisão agravada ainda pontuou que após a comprovação do levantamento dos valores, a agravante e ora credora reincidiu em má-fé ao requerer o levantamento de R$ 14.670,58 a título de diferença atualizada entre o que constou do alvará de levantamento (R$ 34.882,81) e o que entende lhe ser devido à época (R$ 38.074,72). Com efeito, mostra-se temerário ao processo o pedido de levantamento de valores, depois de 09 anos do trânsito em julgado, de valores já levantados em sua integralidade e com efeitos obrigacionais de quitação do débito. Ademais, firme no objetivo de coibir expedientes que apenas tumultuam a prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos que deveriam se destinar a casos que, de fato, demandam a revisão pelos juízes, impõe-se a aplicação das disposições dos arts. 80 e 81, caput, do CPC. Confira-se: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Acerca do tema, colaciona-se o julgado a seguir: "PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. COGNIÇÃO EXAURIENTE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. REITERAÇÃO DE TESES. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. 1. A coisa julgada é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, cujos atributos também lhe conferem a estampa da eficácia preclusiva, que considera deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor, vedando-se a rediscussão de questões já decididas em cognição exauriente e albergadas pelo título judicial que se pretende satisfazer no cumprimento de sentença (artigos 502, 507 e 508 do Código de Processo Civil). 2. Todos os sujeitos processuais devem comportar-se de acordo as diretrizes da cláusula geral da boa-fé objetiva, entendida como norma de conduta destinada a vedar a assunção de práticas abusivas e de situações jurídico-processuais que afrontem a modelagem pretendida para a efetivação do devido processo legal, assim como afastar do processo atos que desprestigiem os escopos da jurisdição (artigo 5o, inciso LIV e LV, da Constitução Federal c/c artigo 5o do Código de Processo Civil). 3. A conduta da parte que opõe resistência injustificada ao processo e maneja impugnações e recursos com intuitos protelatórios, revisitando, reiteradas vezes, matérias já definidas pela eficácia preclusiva obstativa das decisões judiciais configura abuso da posição processual de defesa que legitima a incidência da multa por litigância de má-fé (artigo 81 do Código de Processo Civil). 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07035099120218070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 30/9/2021). (g.n). Dessa forma, diante do caráter protelatório da impugnação da origem, que configura mera rediscussão de matérias preclusas, inclusive tendo as partes sido advertidas sobre a possibilidade de condenação, caso insistissem na conduta, não há reparo quanto à imposição da aplicação da multa pelo juiz de origem. Conforme salientado na decisão agravada à época de discussão do valor da dívida, foi realizada a consulta SISBAJUD pelo exato valor apresentado pela credora (R$ 34.882,81), cujo resultado foi integralmente exitoso. É bem verdade que, após o resultado da constrição, a credora indicou o débito atualizado de R$ 38.074,72, porém a sentença reputou a obrigação integralmente cumprida, com extinção do processo pelo pagamento da dívida. Da sentença a credora não interpôs recurso, operando-se o trânsito em julgado em 17/03/2016 (certidão de ID 209182092). Nessa sistemática, a preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PARTE CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIMITES DE EXECUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020.) Ademais, o Código de Processo Civil consagra o princípio da menor onerosidade, ao determinar que a execução ocorra de maneira menos gravosa possível para o devedor. Com efeito, objetiva-se garantir a efetividade da execução e preservar o patrimônio do devedor. Portanto, ausentes os requisitos para a concessão do pedido de efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito, deve ser mantida inalterada a decisão agravada. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de abril de 2025 19:14:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador